Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734398-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LARISSA MOURA DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência por considerar não estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos seguintes termos: (...) a concessão de decisão em antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização das cirurgia reparadora para plástica em Z ou W (código tuss: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código tuss: 30101565 x 2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo; c. Por fim, o provimento do presente recurso confirmando-se a decisão antecipatória ou, caso não concedida, ao final, reformar a decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. Liminar deferida (ID 30350399). Contrarrazões da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ID 1062877) defendem a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A agravada UNIMED interpôs agravo interno (ID 31064221). Argumenta ausência de probabilidade do direito da autora por ausência de cobertura contratual da cirurgia e não constar no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS (RN No 465/2021 da ANS). No ID 33415662 a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL informou que o procedimento foi autorizado, mas segundo a agravada ainda não foi realizado (ID 34738536 ). É o relato.DECIDO. Em consulta ao processo de origem (n. 0734315-09.2021.8.07.0001), verifico que sobreveio sentença ID 125215313, em 24/04/2022, que julgou procedentes os pedidos da autora, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. OBRIGAR a requerida a custear a realização de cirurgia reparadora para plástica em Z ou W (código tuss: 30101670 x 2) e extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos (código tuss: 30101565 x 2), conforme prescrito, nos termos dos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 84 da Lei 8.078/90, mantendo-se a pena fixada em sede de tutela recursal. 2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 [oito mil reais], a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento [enunciado no 362 da súmula do Superior Tribunal de Justiça] e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o] a contar da citação nestes autos [art. 240 do Código de Processo Civil]. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme a súmula 326 do STJ que diz que “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Sentença sujeita ao regime do art. 523 do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2022